Tribunal: TJES
Processo: 0000418-70.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000418-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Fração redutora das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pleito de majoração. Tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa insurgiu-se contra a fração redutora aplicada às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pleiteando sua majoração para 1/6, bem como pugnou pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) verificar se é possível majorar a fração redutora aplicada às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para 1/6, diante da confissão parcial prestada pelo réu; e

ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, considerando as circunstâncias fáticas e antecedentes do apelante.

III. Razões de decidir

3. A fração redutora das atenuantes não possui limites fixos previstos no Código Penal, cabendo ao magistrado fixá-la de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a redução em patamar inferior a 1/6 quando a confissão for parcial ou qualificada e houver fundamentação idônea, como ocorreu no presente caso, em que a confissão buscou apenas atenuar a responsabilidade do réu e as circunstâncias judiciais foram majoritariamente desfavoráveis.

4. Quanto ao tráfico privilegiado, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos dos policiais, demonstra que o réu é notoriamente envolvido com o tráfico local, já tendo sido preso anteriormente pelo mesmo delito, evidenciando habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória que fixou a pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, afastando-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e preservando-se a fração redutora das atenuantes conforme fundamentado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000418-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) que no dia 6 de fevereiro de 2023, às 05h14min, na Av. Beira Mar, Bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, perto do quiosque 01, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, guardava substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita agachando-se em alguns arbustos procurando por algo, e, ao avistar a guarnição, o mesmo demonstrou nervosismo querendo evadir-se. Feita a revista pessoal, foram encontrados com o réu R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em notas fracionadas, 2 (dois) celulares, 2 (dois) cordões, 1 (um) relógio e 2 (dois) isqueiros. Durante buscas no local, o denunciado indicou onde estavam escondidos os entorpecentes e foram localizadas 56 (cinquenta e seis) pedras de crack. (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 dias-multa.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou nenhuma irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em se de razões de apelação.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a majoração da fração redutora relativa às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para 1/6, por entender insuficiente a redução realizada na sentença, bem como a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), alegando que o apelante preencheria os requisitos legais.

Pois bem.

Quanto à fração redutora das atenuantes, observo que o Código Penal não estabelece limites fixos para a redução decorrente das circunstâncias atenuantes genéricas.

O Superior Tribunal de Justiça asseverou que o reconhecimento de atenuantes em fração diversa de 1/6 pode ocorrer, desde que devidamente fundamentada. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO DA ORIGEM. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) EM RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARESTO IMPUGNADO AMPARADO PELA JURISPUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

No presente caso, a confissão do réu foi apenas parcial e visou, claramente, atenuar sua responsabilidade, além de se inserir em contexto em que as circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis foram reconhecidas pelo juízo de origem. Assim, não há ilegalidade na fixação em patamar inferior ao 1/6, não se justificando a reforma pretendida.

No que tange o tráfico privilegiado, a sentença afastou sua incidência ao considerar que o réu é notoriamente envolvido com o comércio ilícito de drogas, sendo conhecido dos policiais pela prática reiterada de tráfico, já tendo sido preso pouco tempo antes por crime da mesma natureza.

O contexto fático descrito nos autos evidencia que a atuação do apelante não se restringe a um episódio isolado.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob compromisso legal e harmônicos entre si, são claros ao indicar que o acusado é figura conhecida no cenário local de tráfico de entorpecentes e que sua prisão atual ocorreu menos de um mês após ter sido colocado em liberdade por crime idêntico.

Tais elementos evidenciam dedicação a atividades criminosas, hipótese que, segundo o próprio texto do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, afasta a incidência da minorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha fixado no Tema 1.139, que ações penais em andamento não bastam isoladamente para afastar a minorante, admite a negativa do redutor quando há elementos concretos que evidenciem habitualidade delitiva.

No presente caso, além da existência de condenação por tráfico (ainda sem trânsito em julgado), há prova testemunhal robusta indicando que o réu é reconhecidamente atuante no comércio ilícito, elementos suficientes para afastar a causa especial de diminuição.

Diante desse conjunto probatório, a sentença analisou com correção as circunstâncias judiciais, bem como fundamentou adequadamente a negativa do redutor e a fixação da pena-base.

Assim, mantenho a condenação nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)